Tribunal: TJPA
Processo: 0008198-30.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008198-30.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINALDO DE PINHO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO SE DEU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial a que a vítima foi submetida confirmando que a morte se deu em razão de 06 (seis) tiros de arma de fogo, disparados à distância, sendo um deles pelas costas.

A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, não só pela confissão do apelado, que afirmou ter reagido à agressão da vítima, como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, de sorte que o Conselho de Sentença se manifestou contrariamente as provas dos autos ao ter absolvido o réu, sobretudo amparado na tese de legítima defesa, uma vez que a provável reação se mostrou desproporcional à agressão supostamente sofrida.

Dessa forma, comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida aos autos, deve o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vigésimo sexto dia do mês de junho

do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 23 de junho de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que absolveu o ora apelado,
MARINALDO DE PINHO PANTOJA
,
da prática do crime de homicídio, tipificado no art.

121, § 2º, inciso II e IV, do CPB.

Conforme a denúncia, ID 10145243, no dia 26 de fevereiro do ano de 2017, por volta das 21 horas, na Rua Nova Segunda, nº 33, bairro do Jurunas, nesta Capital, o recorrido ceifou a vida de José Ricardo Teófilo Pantoja.

Informa o relato ministerial que a vítima estava brincando em um bloco carnavalesco de rua quando o apelado chegou e iniciou com ele uma discussão, sacando em seguida uma arma de fogo e efetuando vários disparos contra a vítima, atingindo principalmente o abdômen desta, e fugindo em seguida.

A autoria restou comprovada pelos depoimentos testemunhais, sendo estes uníssonos em apontar o ora apelado como autor dos disparos.

A materialidade restou comprovada não só pelas declarações das testemunhas como pelo laudo pericial acostado aos autos.

O Ministério Público Estadual ofereceu
denúncia
relatando que o crime se deu por motivo fútil e que pela manhã do mesmo dia do crime o apelado estava bebendo com a vítima e acabaram discutindo; que em dado momento a vítima teria aplicado um soco no apelado e este teria afirmado que a mataria, o que efetivamente fez horas mais tarde, incorrendo com sua conduta nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, requerendo o representante do
parquet
recebimento da exordial acusatória, com consequente pronúncia e, ao final, a condenação do então réu, ora apelado.

Em ID 10145249, recebida a denúncia.

Em ID 10145271, Laudo Pericial nº 2019.01.000080-TRA, constatando a morte por anemia aguda em razão dos ferimentos de bala sofridos pela vítima.

EM ID 10145273, Sentença de Pronúncia.

EM ID 10145274, interposto Recurso em Sentido Estrito ao qual foi negado provimento, acórdão em ID 10145276/77.

Mídia da sessão do júri, ID 10145318/360.

Em ID 10145367, Sentença absolutória, proferida após decisão do Conselho de Sentença que, por maioria de votos, acatou a tese defensiva de legítima defesa.

Em ID 10145381, Razões da Apelação apresentada pelo Ministério Público em desfavor de Marinaldo de Pinho Pantoja, ora apelado, sob a alegação de que o corpo de jurados proferiu decisão contrária às provas dos autos tendo em vista a inocorrência de legítima defesa e que os depoimentos prestados pelas testemunhas são firmes nesse sentido, requerendo que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, afirma, a legítima defesa demanda uso moderado dos meios necessários à defesa, repelindo injusta agressão, sendo esta atual ou iminente, o que não foi o caso dos autos, afirma.

Em contrarrazões, ID 12659632, a defesa se manifestou pela improcedência do recurso ministerial e manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em ID 13288077, manifestou-se
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu provimento, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, d, do CPP
.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que absolveu o ora apelado,
MARINALDO DE PINHO PANTOJA
,
da prática do crime de homicídio, tipificado no art.

121, caput, do CPB, por entender ter o apelado agido em legítima defesa.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

Do pedido de Novo Júri:

Requer o recurso ministerial que seja o apelado submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593,
inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e o
s jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção, não lhes sendo exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a absolvição proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual tenho por reconhecer razão ao que alegado pela acusação, uma vez que resta evidente a contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença à prova dos autos, pois, do laudo pericial acostado no caderno processual, bem como do depoimento prestado pelo apelado perante o Tribunal do Júri, tem-se que a absolvição está em descompasso com o conjunto probatório produzido, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

Denota-se, do depoimento prestado pelo pai da vítima, ID 10145320/21/22/24, que esta mantinha relacionamento com o réu e a esposa deste, pois lhe prestava favores, indo tal relato de encontro ao depoimento prestado pela esposa do réu, em ID 10145324 ao ID 10145332, onde esta afirma que não tinham nenhum tipo de relacionamento e que era extorquida pela vítima em seu estabelecimento comercial.

O réu, ora apelado, em Juízo, depoimento em mídia acostada aos autos em ID 10145332/37, afirmou que estava com sua esposa quando o apelante chegou e lhe deu um soco, sacando em seguida uma arma de fogo e que pulou em sua direção em disputa pela arma, que acabou disparando duas vezes atingindo a vítima, e que, com a arma de fogo em punho e com medo de que a vítima fosse sacar uma outra arma, disparou contra ela mais dois ou três tiros.

O fato é que o réu, em seu depoimento, afirmou que a vítima estava visivelmente bêbada e drogada e que sabia que esta havia ingerido bebida alcoólica nos últimos três dias, estando, portanto, em desvantagem física em relação ao apelado que, como afirmado pelo mesmo, não havia bebido.

Há nos autos o Laudo Necroscópico, em ID 10145271, que comprova que a vítima foi alvejada com 06 tiros de arma de fogo disparados à distância, sendo três de frente para trás, um de trás para frente e dois de frente para trás, sendo que quatro transfixaram o corpo e dois foram retirados do cadáver, restando comprovada ainda a embriaguez da vítima.

Tem-se, portanto, que o apelado disparou diversos tiros na vítima e que estes ocorreram à distância, não havendo como prevalecer a alegação de que alguns dos disparos foram em decorrência da disputa pela arma e os demais em razão de seu receio de a vítima, que estava comprovadamente embriagada e já desarmada, sacar uma segunda arma de fogo, sendo imperioso ressaltar que a vítima chegou a ser atingida por um tiro disparado de trás para frente, ou seja, foi alvejada pelas costas, não se configurando a alegada legítima defesa.

Assim, ainda que existam divergências nos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, o fato é que o apelado continuou a disparar contra a vítima quando esta não tinha a menor condição de defesa uma vez que logo após a suposta disputa pelo armamento já caiu, mas ainda assim o apelado continuou a disparar contra ela, como comprova o Laudo Pericial que comprova a presença de seis perfurações por tiro de arma de fogo, disparados a distância, sendo um deles pelas costas.

O fato, e este sim de suma relevância, é que a vítima foi alvejada com seis tiros de arma de fogo, como se comprova do Laudo Pericial constante nos autos, e que estes disparam foram desferidos pelo apelado, como este mesmo confessa, apesar de afirmar que agiu em legítima defesa.

Ressalto, por oportuno, que não restou devidamente demonstrado que o apelado

reagiu para se defender, pois, no caso em análise, supostamente fora agredido pela vítima com um soco, sacando em seguida uma arma que não chegou a utilizar, pois fora desarmado pelo apelado, porém, este, em contrapartida, passou a desferir contra a vítima vários tiros, inclusive pelas costas, mesmo após a vítima já estar desarmada e visivelmente embriagada, como relatado pelo próprio apelado, se mostrando sua reação desproporcional à agressão supostamente sofrida, evoluindo a vítima a óbito em virtude das

lesões sofridas, descaracterizando, portanto, o requisito obrigatório da proporcionalidade da reação a uma agressão injusta, elemento imprescindível para a configuração da legítima defesa. Portanto, ainda que tenha sofrido uma agressão, não se utilizou o apelado de forma moderada dos meios necessários a repelir tal agressão

O uso moderado dos meios necessários ocorre quando o agredido se utiliza do meio menos lesivo dentre os que tem à sua disposição no momento da agressão. Encontrado o meio necessário, deverá ser ele utilizado de forma moderada, sem excessos.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando o apelado dispara seis tiros a distância, inclusive pelas costas, em vítima já caída e desarmada.

Ademais, ainda que assim não fosse, o art. 23, parágrafo único do Código Penal, dispõe acerca do excesso punível, o qual ocorre quando o agente se propõe a ultrapassar os limites da causa justificante. Desse modo, ainda que a ação inicial estivesse acobertada, houve o excesso proposital, que ensejará a imputação do resultado na forma de dolo.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos não restou demonstrada a existência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, até porque as testemunhas apresentadas afirmaram que não houve nenhuma discussão entre vítima e acusado no momento da agressão.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do apelado, havendo dados suficientes quanto à autoria do crime, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas nos autos, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados, quando não encontra apoio nas provas dos autos, deve ser invalidada, sendo esta a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Acerca da necessidade de submissão do apelado a novo julgamento por seus pares, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 13288077, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“Em que pese o Conselho de Senteça, por maioria de votos, ter reconhecido que a conduta se deu por legítima defesa, absolvendo o réu, verifica-se que as provas carreadas aos autos não dão conta da veracidade de tal decisão, não tendo a defesa se desimcubido de provar tal tese.

Observamos do extenso arsenal probatório, produzido a partir de investigação detalhada, que resta evidente que o apelado praticou o crime sem utilizar-se de meios moderados para tal.

A mera alegação de legítima defesa, não é o bastante para evitar a condenação do réu, posto que o apelado não possui provas robustas da referida excludente de ilicitude.

(...)

Em verdade, in casu, observa-se a ausência de moderação nos meios necessários, bem como inexistência de ânimo meramente defensivo. Não há indícios de que a vítima teria dado início as agressões. Ainda que houvessem provas em contrário, não seria hipótese de reconhecimento da legítima defesa, ante a falta moderação dos meios utilizados pelo acusado, pois conforme evidenciado no laudo de exame de necropsia, desferiu pelo menos 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima.

Assim, considerando a inexistência de moderação dos meios utilizados pelo acusado, deve-se afastar a causa excludente de ilicitude
.”

Assim, não se pode ratificar a absolvição proclamada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, porquanto sem fundamento nas provas deduzidas, sendo imperiosa a determinação de submissão do apelado a novo julgamento.

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados, bem como acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso interposto pela acusação e lhe
DOU PROVIMENTO,
anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o apelado

MARINALDO DE PINHO PANTOJA
,
submetendo-o a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/08/2023